Tribunal: STF
Processo: HC 184290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO ACUSADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Guedes da Silva Junior, em benefício de Elissandro Gomes, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou o Habeas Corpus n. 531.459/AM.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente por integrar, juntamente com outros nove acusados, organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), apontado pela denúncia do Ministério Público estadual como sendo o operador responsável pela clonagens de carros de quadrilha especializada em roubar veículos em Manaus/AM. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Amazonas alegando constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da prisão preventiva.
    4. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 531.459, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido o pedido pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, tendo-se na decisão monocrática:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELISSANDRO GOMES em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, assim ementado (fl. 147): 
    EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. CRIME COM PENA MÁXIMA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - DENEGAR A ORDEM. I- A reiteração em condutas delituosas impede a revogação da prisão preventiva, diante da inequívoca demonstração da propensão à prática criminosa e de desprezo pela ação punitiva estatal, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. II- Discussões acerca da materialidade e da autoria delitivas, quando demandam dilação probatória, não são permitidas na estreita via do Habeas Corpus, pois se referem à matéria de mérito a ser discutida durante a instrução processual. III- Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, é admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313,1, do CPP). 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos delitos tipificados nos art. 2º, da Lei 12.850/2013, art. 157, § 2º, inciso II, art. 181, inciso I, art. 171, caput e art. 311, caput, todos do Código Penal. 
    No presente habeas corpus o impetrante sustenta, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente carece de fundamentação idônea, bem como que inexistem sequer indícios de crime por parte do paciente. Requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva. 
    A liminar foi indeferida (fls. 300/303). As informações foram prestadas (fls. 321/327). O Ministério Público Federal ofertou parecer manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 332/338). 
    Consoante informações prestadas pelo Tribunal a quo às fls. 321/327, verifica-se que o ora paciente teve seu pedido de revogação da prisão preventiva negado em 15/8/2019, e que o processo encontra-se em fase de instrução e julgamento. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Preliminarmente, no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. 
    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, restou assim fundamentada (fls. 47/54): 
    No presente caso, resta evidenciado o fumus comissi delicti, ou seja, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito noticiado (participação em Organização Criminosa), tendo em vista o depoimento do investigado NATANAEL TEIXEIRA SERRA (fls. 530/531), preso na Operação Chancela II, cujo teor revela o modus operandi da Organização Criminosa e cita o Réu ELISSANDRO GOMES (Alcunha: PARAIBINHA) como o responsável pela remarcação dos sinais identificadores dos veículos subtraídos (clonagem), sendo auxiliado pelo investigado conhecido como "BRILHO" e pessoas de dentro do DETRAN/AM. No mais. o Réu JERSON RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 552/553) também diz conhecer o Réu ELISSANDRO GOMES (Alcunha: PARAIBINHA) como adulterador de veículos automotores, todavia não tem participação na Organização Criminosa objeto desta Ação Penal. 
    Em razão disso, a alegação da Defesa de que a '[...) imputaçâo criminosa é vaga e imprecisa [...]" não merece chancela, porquanto a conduta do Réu ELISSANDRO está definida e clara, havendo, portanto, indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade, sendo que estes requisitos são necessários para manutenção da segregação cautelar. 
    Da mesma forma, se faz presente o periculum libertatis pois a liberdade do Réu ELISSANDRO causa perigo concreto à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e, em consequência deste último, à garantia da aplicação da lei penal, visto que o crime praticado é grave e causou intranquilidade social; o Réu está foragido do distrito da culpa, nada obstante tenha constituído advogado; há evidente reiteração de delitos por parte do agente, consoante ficha de registros criminais (fl. 700). 
    A respeito da reiteração de delitos, embora a Defesa tenha tentado induzir este Juízo a erro. fazendo crer que o Réu é primário e possuidor de bons antecedentes, constata-se que ELISSANDRO possui condenação criminal (execução criminal n° 0224303-55.2013) e responde a outras ações penais, restando evidente sua contumácia criminosa e a ineficácia de medidas alternativas à prisão, vez que foi beneficiado anteriormente com medidas cautelares diversas da prisão, tendo a oportunidade de avaliar suas condutas ilícitas anteriores, mas optou por voltar a delinquir, revelando-se prejudicial ao convívio social. 
    Nos termos da jurisprudência consolidada, a evidente reiteração de crimes é justificativa para a manutenção da custódia cautelar [...] Acerca da gravidade do delito, segundo a Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça: "a gravidade concreta do delito é circunstância apta a justificar a necessidade e adequação da custódia cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 do Código de Processo Penal". (RHC 100450 - 2018/0170159-3 de 05/11/2018) 
    Assim, a prisão preventiva, sobretudo na preservação da ordem pública, a qual estaria seriamente ameaçada diante da real periculosidade do Réu ELISSANDRO e gravidade in concreto da conduta, se faz imprescindível no atual momento. Além dos requisitos de ordem subjetiva, exige-se, ainda, para a decretação da custódia preventiva, o preenchimento de um dos critérios OBJETIVOS, que são aqueles previstos no art. 313 do Código de Processo Penal. Na espécie, o crime praticado é doloso, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos. e o Réu ELISSANDRO já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, preenchendo, portanto, as hipóteses dos incisos I e II do referido dispositivo legal. [...] 
    Ante o exposto, consoante parecer do Ministério Público, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas (fls. 304/314, 644/654 e 670/684), para manter os réus JERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ELISSANDRO GOMES, DINEY PINTO DE SOUZA e RAFAEL BRASIL DA SILVA preventivamente sob a custódia estatal, com supedâneo nos artigos 312 e 313, I e II. do Código de Processo Penal” (grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegada ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, afirmando inexistir indícios de crime pelo acusado.
    Alega que “da análise da denúncia observa-se inexistirem elementos tanto para a decretação da prisão preventiva quanto para o recebimento da denúncia”, sustentando que “o crime de participação em organização criminosa exige prova robusta, não bastando o depoimento de dois investigados para deflagrar a ação penal“. Faltaria, assim, “justa causa, pois o Ministério Público não descreveu na denúncia os elementos que indiquem a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal imputado”.
    É o requerimento e o pedido:
    “A concessão de liminar, com o fim de determinar a revogação de prisão do paciente e expedição de alvará de soltura; (…) - A concessão da ordem de habeas corpus, no mérito, para confirmar a liminar requerida, assim também determinar o trancamento da ação penal”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou o Habeas Corpus n. 531.459/AM.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso preventivamente por integrar organização criminosa que atuava roubando carros na capital do Amazonas, tendo o decreto de custódia cautelar apontado expressamente que o paciente “está foragido do distrito da culpa, nada obstante tenha constituído advogado; há evidente reiteração de delitos por parte do agente, consoante ficha de registros criminais”, sendo que “possui condenação criminal (execução criminal n° 0224303-55.2013) e responde a outras ações penais, restando evidente sua contumácia criminosa e a ineficácia de medidas alternativas à prisão, vez que foi beneficiado anteriormente com medidas cautelares diversas da prisão, tendo a oportunidade de avaliar suas condutas ilícitas anteriores, mas optou por voltar a delinquir, revelando-se prejudicial ao convívio social”.
    10. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias do caso e pelo risco concreto de reiteração delitiva, tendo o paciente voltado a delinquir após ser beneficiado com medidas cautelares alternativas à prisão. Acresça-se o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do paciente do distrito da culpa. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014). 
    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E QUADRILHA ARMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia - a demonstrar a periculosidade do paciente - e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. [...]" (HC n. 117.090/SP, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2013). 
    11. Ao assentar a não localização do acusado, no decreto prisional e nas decisões posteriores que o mantiveram também não há divergência da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus não localizados no distrito da culpa se reveste de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal (HC n. 174.883, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17.12.2019). 
    12. Quanto à justa causa para a persecução penal, a leitura da minuciosa inicial acusatória (doc. 11) deixa evidenciado que, diferente do alegado pela defesa, a denúncia declina todas as circunstâncias dos fatos narrados e insere o acusado no desenrolar desses fatos, descrevendo, de forma detalhada, as práticas adotadas e individualizando a conduta a ele imputada.
    Revela o contexto que vincularia o paciente à atuação dessa quadrilha, descrevendo as relações entre os envolvidos e apresentando os indícios que, na análise da acusação, demonstrariam a prática da conduta criminosa. Tanto é suficiente para afastar a alegação de flagrante ilegalidade que pudesse justificar concessão de ordem de ofício, tendo a inicial acusatória individualizado a conduta do paciente, com todas as circunstâncias de tempo, modo e lugar imprescindíveis para o seu recebimento.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora